Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012732-31.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S. A.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – MT.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Banco Daycoval S. A. (ID-34249980) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-31186984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - MULTA APLICADA PELO PROCON - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.
2 - A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.” (RAC n. 1012732-31.2016.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado dispositivo da legislação infraconstitucional e há divergência jurisprudencial, negando vigência ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ao não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, que ora se questiona, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, bem como lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído outro tribunal.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo para que não se permitir a execução provisória do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-34707999 e 34712466.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-34879950.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-39007493.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação do dispositivo da legislação infraconstitucional e há divergência jurisprudencial, negando vigência ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ao não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, que ora se questiona, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, bem como lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído outro tribunal.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Extrai-se dos autos que o Banco Daycoval S/A ajuizou ação anulatória objetivando a anulação das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT, oriundas dos Processos Administrativos no. 0412-031.695-4 e 0412-031.717-9 (IDs 7287975, 7287976, 7287977, 7287978, 7287980, 7287981, 7287982, 7287983 e 7287984).
Referidas multas, vale dizer, foram impostas pelo Procon/MT, no exercício da competência de que trata a Lei Federal n.o 8.078/90, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 2.181/97, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor pela instituição financeira.
O Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo o valor das multas e impondo ao banco-autor o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
(...)
No caso, conforme se verifica dos processos administrativos que tramitaram no Procon/MT (PA no. 0412-031.695-4 e 0412-031.7179), o recorrente foi notificado para manifestar-se em todos os atos (ID 7287976 e 7287981) e, da decisão administrativa, da qual foi também devidamente notificado, recorreu alegando nulidade da multa imposta.
Verifica-se, ainda, que nos procedimentos administrativos foram observadas todas as exigências procedimentais estabelecidas nos artigos 39 a 47 do Decreto no. 2.181/97 (ID 7287982, 7287983 e 7287984).
Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, a decisão administrativa fundamentou-se nas provas constantes dos autos e sopesou tanto os fatos narrados pelos consumidores quanto as informações prestadas pelo apelado/requerido, e, por fim, considerou que não ficou demonstrado que as solicitações daqueles primeiros foram cumpridas.
No que tange ao valor da multa imposta, o apelante alega que é exorbitante. Sem razão, porém, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
(...)
Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, uma vez que, no caso, tem-se que o banco em questão é reincidente na prática de infração de normas de defesa do consumidor.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III